Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-60.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1002084-60.2017.811.0007 - PJE
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 36835953):
“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CIRURGIA ORTOPÉDICA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (TJMT – Apelação Cível no 1002084-60.2017.811.0007, DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020). ”
Alega violação ao artigo 134, §2o e §4o da CF, uma vez que são devidos os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID. 44170973).
Às contrarrazões foram ofertadas nos ID’s 46279993 e 48560481.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1002084-60.2017.811.0007 - PJE
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 36835953):
“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CIRURGIA ORTOPÉDICA DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (TJMT – Apelação Cível no 1002084-60.2017.811.0007, DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020). ”
O Recorrente alega violação aos artigos 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94 e artigo 85 do CPC, uma vez que seriam devidos honorários à Defensoria Pública, em razão da procedência da ação em desfavor do Município de Alta Floresta
Recurso tempestivo (ID. 44170973).
Contrarrazões (ID’s. 46279991 e 48560479).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XV